Tribunal: TJSP
Processo: 1003688-91.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r (utilizando recurso terapêutico Tobbi – Rastreador ocular) e com especialista em disfagia, laserterapia, eletroestimulação e luva elétrica, musicoterapia especializada em neurologia infantil, Psicopedagogia especializada em neurologia infantil, Hidroterapia especializada em neurologia infantil, Nutricionista especializada em neurologia infantil. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Taxatividade do rol da ANS reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça afastada ante a aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Requerida que não comprovou a existência de tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol a afastar o método prescrito pelo médico assistente. Pretensão da seguradora a limitar o número de sessões terapêuticas. Questão superada ante a regulamentação pela ANS (RN 469/2021), estabelecendo a impossibilidade de limitação das sessões de tratamento para pacientes autistas, ou com transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso dos autos, proibindo a limitação das sessões de quaisquer terapias. Ré que não provou que oferece o método de atendimento prescrito na sua Rede Referenciada, de maneira que, até que isso ocorra, deve arcar integralmente com os custos do tratamento prescrito. Danos morais não caracterizados. Questão que ainda resta controvertida na jurisprudência. Descumprimento contratual que se resume a mero dissabor. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1003688-91.2022.8.26.0127; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de Encefalopatia Não Progressiva (Porencefalia). Indicação médica para tratamento de fisioterapia motora especializada em neurologia infantil métodos Bobath, Pediasuit, Integração Sensorial, método Cuevas Medek Exercises – CME e Plataforma Galileu; Terapia motora especializada em neurologia infantil métodos Bobath, Therasuit, integração sensorial e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de Encefalopatia Não Progressiva (Porencefalia). Indicação médica para tratamento de fisioterapia motora especializada em neurologia infantil métodos Bobath, Pediasuit, Integração Sensorial, método Cuevas Medek Exercises – CME e Plataforma Galileu; Terapia motora especializada em neurologia infantil métodos Bobath, Therasuit, integração sensorial e psicomotricidade, Fonoaudiologia especializada em neurologia infantil métodos Bobath, comunicação alternativa e ou suplementar (utilizando recurso terapêutico Tobbi – Rastreador ocular) e com especialista em disfagia, laserterapia, eletroestimulação e luva elétrica, musicoterapia especializada em neurologia infantil, Psicopedagogia especializada em neurologia infantil, Hidroterapia especializada em neurologia infantil, Nutricionista especializada em neurologia infantil. Negativa de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Taxatividade do rol da ANS reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça afastada ante a aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Requerida que não comprovou a existência de tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol a afastar o método prescrito pelo médico assistente. Pretensão da seguradora a limitar o número de sessões terapêuticas. Questão superada ante a regulamentação pela ANS (RN 469/2021), estabelecendo a impossibilidade de limitação das sessões de tratamento para pacientes autistas, ou com transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso dos autos, proibindo a limitação das sessões de quaisquer terapias. Ré que não provou que oferece o método de atendimento prescrito na sua Rede Referenciada, de maneira que, até que isso ocorra, deve arcar integralmente com os custos do tratamento prescrito. Danos morais não caracterizados. Questão que ainda resta controvertida na jurisprudência. Descumprimento contratual que se resume a mero dissabor. Sentença mantida. Recursos desprovidos.